Tribunal: CARF
Processo: 10845.723762/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.723762/2013-22
ACÓRDÃO
1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no
ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas
financeiras, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor
o lucro líquido do exercício. Neste contexto, a legislação fiscal não veda a
dedução, para formação de saldo negativo de IRPJ no período, das
retenções na fonte correspondentes às receitas financeiras diferidas.
SÚMULA CARF No 191
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das
retenções na fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação
tenha sido diferida por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-
operacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente de pedido de
compensação baseado em saldo negativo formado a partir de IRRF sobre receitas decorrentes de
aplicações financeiras. No presente caso, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 é
formado tão somente de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras, no montante de R$ 303.916,33.
Conforme despacho decisório emitido em 26/08/2013, fls. 32/37, o crédito foi
negado haja vista a ausência de comprovação acerca do oferecimento dos respectivos valores a
tributação.
O contribuinte foi cientificado do referido despacho em 18/09/2013, fls. 39, tendo
apresentado a contestação em 17/10/2013, contrapondo-se ao despacho decisório. Em sua
Manifestação de Inconformidade, o interessado informa que no ano-calendário de 2008 se
encontrava em fase pré-operacional, razão pela qual a única receita desse período referia-se à
receita financeira, neste cenário “registrou, a crédito do ativo diferido, o total de receita auferida,
juntamente com as despesas e receitas pré-operacionais incorridas” e ainda “apurou o total das
despesas pré-operacionais, confrontando-o com o saldo das receitas financeiras pré-operacionais,
resultando em um valor maior de despesas, não havendo saldo do diferido a ser oferecido à
tributação”.
Por meio do acórdão no 08-41.039 a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA
DEDUÇÃO DO IRRF CORRESPONDENTE. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode ser
deduzido na apuração do IRPJ a pagar e, sendo o caso, compor o seu saldo
negativo. Se as receitas financeiras sobre as quais houve a retenção do imposto
na fonte foram auferidas na fase pré-operacional, situação alegada e não
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
3
comprovada, mesmo nessa hipótese, a contribuinte estaria obrigada a incluir as
receitas financeiras na apuração do lucro real no encerramento do período.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
As despesas e receitas para serem admitidas no Ativo Diferido terão que estar
diretamente relacionadas com a atividade fim do empreendimento. As receitas e
despesas financeiras compõem o resultado do período em que forem,
respectivamente, auferidas ou incorridas, enquanto as despesas pré-operacionais
não são levadas diretamente a resultado, visto que compõem o ativo diferido da
empresa, sujeito à amortização posterior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Só com a apresentação de provas hábeis da composição e da existência do direito
creditório, que o contribuinte alega possuir junto à Fazenda Nacional, é que se
pode conferir liquidez e certeza aos créditos pleiteados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimado do acórdão em 07.11.2017 (fls. 317) o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06.12.2017 (fls. 318 e 320/352) alegando em síntese:
 A autoridade julgadora tenta eximir-se da obrigatoriedade de analisar os
fatos trazidos aos autos ao inferir que as Soluções de Consulta 289/2007 e
44/2008, e Solução de Divergência COSIT 32/2008 não possuem força
vinculante uma vez que à época dos fatos tais soluções não tinham eficácia
normativa que só passaram a ter com a IN 1396/2013;
 Contesta a afirmação de que não teriam sido trazidos aos autos provas
suficientemente hábeis a comprovar a certeza e liquidez do crédito. Diversos
documentos foram trazidos pela recorrente com o objetivo de demonstrar o
crédito por ela apurado, bem como a lisura e acerto da forma como tratou
contábil e fiscalmente as referidas verbas;
 Destaca que em sua manifestação de inconformidade apresentou de DIPJ
retificadora (13/10/2009) razão pela qual não se pode afirmar que a
autoridade administrativas baseou se nos documentos corretos para proferir
o despacho decisório;
 Pelos informes de rendimentos juntados aos autos verifica-se que o IRRF
sobre rendimentos de aplicações financeiras declaradas nas linhas 01 e 03,
da ficha 54 da sua DIPJ, refere-se a retenções ocorridas semestralmente no
curso do ano calendário nos termos da Lei no 11.053/2004: o referido
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
4
sistema prevê que o IRRF seja retido nos meses de maio e novembro ou na
data do resgate, incidindo a alíquota de 15% entre os fundos de longo prazo
e 20% entre fundos de curto prazo;
 O montante das receitas financeiras encontrava-se registrado na conta
denominada ativo diferido a qual permanecia vigente à época conforme
disposição do artigo 179 inciso V, Lei das SAs – Lei 6404/76;
 Não restam dúvidas acerca da liquidez e certeza dos créditos pleiteados: ao
confrontar os valores da despesa pré-operacional e receita financeira pré-
operacional, existente na conta ativo diferido e comprovadas por meio de
documentação contábil, verificou que o valor da despesa pré-operacional
superava o montante total das receitas pré-operacionais não havendo saldo
a oferecer a tributação, razão pela qual na existência de saldo negativo de
IRPJ apurado em decorrência do IRRF incidentes sobre aplicações financeiras
referido valor creditório deverá ser reconhecido com a consequente
homologação das declarações de compensação;
 Os documentos apresentados no presente processo são suficientes para
comprovar que a recorrente encontrava-se no curso de período pré-
operacional no ano de 2008;
 Subsidiariamente, deve-se aplicar ao caso a regra do artigo 100 do CTN, pois
a recorrente apurou o saldo negativo de imposto de renda com base na
Soluções de Consulta 289/2007 e 44/2008, e Solução de Divergência COSIT
32/2008, emitidas pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim
deve ser integralmente cancelada a aplicação de multa e de juros. Está
caracterizada a boa-fé da recorrente, tendo esta atendido exatamente ao
disposto na legislação e o determinado pelo Fisco federal, e
 Pugna pela juntada de novas provas com base no art. 38 do Decreto no
70.235, que flexibilizou a previsão do art. 16 permitindo que requerimentos
probatórios e alegações relativas à matéria discutida nos autos possam ser
feitos até a tomada da decisão administrativa.
São juntados com o recurso provas com o intuito de comprovar a condição de
estabelecimento em fase pré-operacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
5
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito recursal:
No caso discute-se a não homologação pelo Fisco das Declarações de Compensação
no
34612.58735.211209.1.3.02-1126,
31573.65611.290110.1.3.02-0002
e
12743.50634.290110.1.3.02-6239, Referentes a crédito de saldo negativo de imposto no valor de
R$ 303.916,33, apurados ao final do ano calendário de 2008, conforme ficha 12A da DIPJ. Não se
discute a existência das retenções. O despacho decisório e acórdão recorrido negam o direito
creditório com base em dois argumentos: i) os rendimentos de aplicações financeiras (por não ser
atividade própria do contribuinte) devem, ainda que em fase pré-operacional, ser levado à
tributação no momento em que forem auferidos, e ii) não há comprovação de a empresa estar em
fase pré-operacional no período de referência.
O Recorrente, por sua vez, traz provas acerca da sua condição e esclarece que a
contabilização das receitas obedeceu aos ditames da Soluções de Consulta 289/2007 e 44/2008, e
Solução de Divergência COSIT 32/2008, essas regulamentadas pela Instrução Normativa RFB no
1.396/2013: em fase pré-operacional, as receitas financeiras não devem ser pura e simplesmente
oferecidas à tributação, mas devem diminuir as despesas pré-operacionais, e somente o eventual
excesso remanescente deve compor o lucro líquido do exercício.
Vale destacar que o entendimento da Recorrente encontra respaldo em diversos
julgados deste Tribunal Administrativo, os quais concluem pela possibilidade de o IRRF de
aplicações financeiras compor o saldo negativo de empresas em fase pré-operacional desde que
comprovado que saldo dessas receitas é menor que as despesas pré-operacionais registradas.
Vejamos alguns julgados:
Acórdão: 9101-006.078
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. IRRF.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. Neste
contexto, a legislação fiscal não veda a dedução, para formação de saldo negativo
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
6
de IRPJ no período, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras diferidas.
****
Acórdão: 1004-000.026
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. IRRF. SALDO NEGATIVO.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras derivadas de ativos vinculados ao empreendimento em
andamento deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser
diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período de
apuração. A utilização do IRRF sobre receitas financeiras para formação de saldo
negativo exige a comprovação de que o registro contábil dessas receitas tenha
contribuído para a diminuição das despesas pré-operacionais registradas no ativo
diferido, implicando na redução do montante a ser amortizado e posteriormente
excluído (não considerado) em apuração da base de cálculo em período de
apuração subsequente.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, não é cabível a
compensação com débitos próprios, nos termos da legislação aplicável - art. 170
do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
****
Acórdão: 1302-004.926
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO. CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser
tributadas naquele período, desde que relacionadas ao empreendimento em fase
pré-operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de
projetos); e contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas pré-
operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS INFERIORES ÀS DESPESAS PRÉ-
OPERACIONAIS. RETENÇÕES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS. COMPOSIÇÃO DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
7
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovadas as retenções que compuseram saldo negativo de IRPJ que embasou
a apresentação de Declaração de Compensação, deve-se homologar a
compensação declarada.
Neste sentido a pretensão do contribuinte encontra fundamento nos precedentes
dominantes deste Conselho, de fato, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem
registrar no ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença
diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente
deverá compor o lucro líquido do exercício (Solução De Divergência COSIT No 32, de 21 de Julho de
2008).
Superado o primeiro impedido, cabe a análise do segundo ponto: comprovação
acerca da condição da empresa de estar em fase pré-operacional. E aqui, para esta Conselheira, os
elementos dos autos não deixam dúvidas. Os documentos, inclusive relatório emitidas com
terceiros (auditoria independente) destacam que que em 2008 a empresa estava de fato em fase
de implantação, vale destacar algumas passagens da peça recursal:

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
8

Vale pontuar que a menção pelo acordão recorrido (fls. 11) acerca da existência de
retenções efetuadas para prestadores de serviço acabam por reforçar o condição do contribuinte,
afinal as empresas vinculadas nas consultas apresentadas tem como objeto “serviços técnicos de
topografia” os quais são compatíveis com obras de infraestrutura e construção civil.
No mais pelo registro da conta “DIFERIDO” (fls. 69) percebe-se que as receitas
foram totalmente absorvidas pela despesas:

Vale destacar que ao caso se aplica a Sumula CARF no 191:
Súmula CARF no 191
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na
fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida
por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.090 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723762/2013-22
9
Acórdãos Precedentes: 9101-006.716; 9101-006.582; 9101-006.079; 9101-
005.748
Assim, havendo nos autos a comprovação das retenções (fls. 76) e a condição da
condição da Recorrente estar em fase pré-operacional, deve-se entender como cumpridos os
requisitos para caracterização de saldo negativo pleiteado.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento
reconhecendo do direito creditório no valor histórico de R$ 303.916,33 (trezentos e três mil
novecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos).

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 522
DF CARF MF
Original